Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, os agravantes pleiteiam o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo.
2. Em relação ao tema, é importante repisar que os embargos à execução não serão dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos nota-se que os devedores, ora recorrentes, não ofereceram garantia ao juízo, situação que já se mostra suficiente para inviabilizar a suspensão do curso do processo originário. 3.1. Quanto ao mais, destaque-se que a eventual garantia oferecida à própria instituição financeira agravada para a celebração de negócio jurídico não se confunde com a garantia do juízo exigida para a concessão do pretendido efeito suspensivo.
4. Convém mencionar que a despeito de já ter indeferido a concessão de efeito suspensivo, o Juízo determinou que fosse emendada a inicial, o que demonstra, ao menos em tese, a possibilidade de que a petição inicial dos embargos à execução sequer seja recebida.
5. À vista do exposto, não subsiste a alegada justificativa para a pretendida modificação da decisão agravada, uma vez que foi proferida com a exata observância das regras aplicáveis ao caso.
6. Agravo de instrumento desprovido.